Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por V. D. C. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo n. 0704838-67.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar consistente em determinar à Agravada a matrícula da Agravante no curso supletivo, para a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em curso superior, in verbis: “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VALENTINA DINIZ CATHOUD, menor impúbere representada por sua genitora, em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, todos qualificados nos autos. A parte autora alega, em síntese, que foi aprovada no curso de Medicina oferecido pela UNIEURO. Narra que já havendo concluído o 02o ano do ensino médio e estando matriculada no 3o ano junto ao colégio Pódion, buscou matricular-se no junto à ré para realizar os exames de conclusão do Ensino Médio por supletivo, a fim de confirmar sua matrícula na UNIEURO. Conta que a ré se negou a aplicar as referidas provas em favor da aluna, sob a alegação de que ele não possui a idade mínima exigida para realizar os exames, qual seja 18 anos. Sustenta ser ilegítima referida recusa, e que a requerente sempre foi ótima aluna, demonstrou maturidade e objetivo concreto quanto à carreira que desejava trilhar, não se podendo garantir que logrará êxito novamente no certame do próximo semestre. Pretendeu tutela de urgência para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: “Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Da tutela de urgência Cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência, porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. Tem-se, assim, que o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Anoto que não há prova nos autos de que o curso em que a requerente foi aprovada na instituição de ensino indicada na inicial possui muitos candidatos por vaga, sem contar a inicial sequer traz o indispensável histórico escolar que pudesse ilustrar suposta e indiscutível comprovação de maturidade e capacidade excepcional. Sobre o tema, destaco o seguinte e recente julgado proferido pelo e. TJDFT: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 30 da Resolução no 1, de 2010, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece normas e diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal, a qual pertence ao CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, fixa a idade mínima de 18 anos completos para matricula e conclusão do curso. 2. A negativa da Diretoria do CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL em efetivar a matrícula do impetrante no curso supletivo, em virtude de não possuir ele 18 anos de idade, não se constituiu em ato abusivo ou ilegal, apenas deu cumprimento aos ditames da Lei n. 9.394/96. 3. Recurso Desprovido. (Acórdão n.1052795, 20150710181473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado:SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 362/366) Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Dispositivo Com tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de menor no polo ativo. Após, dê-se vista por 15 (quinze) dias. E determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000. Ao final, mantida a tese firmada no IRDR, remetam-se os autos conclusos para a análise de eventual improcedência liminar do processo.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, com 17 anos de idade e ainda cursando o 3o ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Medicina realizado pela faculdade UNIEURO. Afirma, todavia, que encontra-se impossibilitada de realizar sua matrícula na faculdade porque necessita concluir o ensino médio e sua matrícula no curso supletivo foi indeferida pela Agravada. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que a Agravada lhe assegure a matrícula no curso supletivo, a realização de provas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado para ingresso na faculdade. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. É a suma dos fotos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, convém esclarecer que questão em apreço trata-se de matéria afeta ao IRDR no 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000), que, embora julgada por esta Corte, o respectivo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da interposição de Recurso Especial ainda pendente de julgamento. Destarte, uma vez que ainda não possui aplicação obrigatória o julgado desta Corte, encontrando-se, inclusive, ainda a suspensas as demandas que versam sobre o tema, tal situação não impede a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, por força do que dispõe os artigos 314 e 982 do Código de Processo Civil. Feito esses esclarecimentos, passo ao exame do pedido liminar. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o Relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conquanto tenha sempre deferido pedidos de igual natureza com base em fatos consumados, ou seja, quando o estudante lograva obter liminar para realização de exame supletivo, era aprovado no teste e se matriculava em curso superior – isto pelo incalculável prejuízo que o retorno ao “status quo ante” ocasionaria – abstinha-me de conceder liminares possibilitando a mantença de uma situação que já existia, até apreciação final do mérito. A pletora de situações jurídicas idênticas com manifestações reiteradas do Tribunal, entretanto, possibilitou-me antever que há maior prejuízo à ordem jurídica em negar-se o progresso pessoal do estudante do que obrigá-lo a permanecer no nível médio quando está provado, pela aprovação em exame vestibular, que se encontra apto a seguir seus estudos em curso superior. Daí porque abaixo faço alusão, sintética, aos variados argumentos que predominavam neste eg. Tribunal até o advento do citado IRDR n.o 13, para exame da liminar pretendida. É certo que a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Ao menor de 18 (dezoito) anos restava a possibilidade de concluir o ensino médio (e, portanto, ingressar em curso de nível superior) por meio de dois caminhos, a saber: mediante a participação em cada uma das séries previstas, após promoção com aproveitamento na série imediatamente anterior, na mesma escola ou em outra instituição de ensino (art. 24, II, “a” e “b”); ou, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino (alínea “c”). Nesse contexto, o avanço escolar para o menor de 18 (dezoito) anos, ou seja, a passagem para outra série independente da ordem cronológica, restringir-se-ia ao alvedrio da própria escola em que matriculado o aluno, o que, na prática, se revela ineficaz ou de pouca concretude, sobretudo porque a avaliação é usualmente realizada no âmbito das instituições privadas de ensino, que dependem do maior número de contratos para manter o superávit financeiro. Não obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V). A teoria do diálogo das fontes impõe a interpretação do ordenamento jurídico de forma unitária, sistemática e coordenada, na linha da atual tendência de que uma norma jurídica não exclua a aplicação da outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução dos conflitos de normas (antinomias jurídicas), mas se harmonize e se coordene para alcançar um sistema jurídico justo e eficaz. Nas palavras de Cláudia Lima Marques: “é o chamado ‘diálogo das fontes’ (di + a = dois ou mais; logos = lógica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia (Jayme, Recueil des Cours, 251, p. 259), significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não mais iguais. Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face do atual ‘pluralismo pós-moderno’ de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo (Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, II, p. 60 e 251 e ss.). O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’. ‘Diálogo’ porque há influências recíprocas, ‘diálogo’ porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato – solução flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos diferentes) (MARQUES, Claudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev., atual. e ampl. Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 89/90). Com base nisso, a interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. Nesta e. Corte, mesmo após o advento do IRDR no 13, colhem-se precedentes nesse mesmo sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. FATO CONSUMADO. I. De acordo com a jurisprudência dominante na 4a Turma Cível do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. IV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, já se desvencilhou do ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado. V. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1427295, 07178606620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 2/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O DIFICILIMO CURSO DE MEDICINA. MERITOCRACIA QUE DEVE SER RECONHECIDA. MENOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SUPERDOTAÇÃO. DIREITO EXPRESSAMENTE ADMITIDO. ART. 59, II, LDB. O DIREITO EXIGE, PARA SUA MELHOR APLICAÇÃO, SOBRETUDO, BOM SENSO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. 2. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 02/07/2022) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de medicina. 2.1. Como se isso não bastasse, ainda comprova que é superdotado, com 146 QIT, 133 (QI Total), conforme "Declaração de Maturidade e Aptidão para cursar Ensino Superior e reconhecimento de características de Superdotação no paciente". 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. 3. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: " 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido." (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). 4. Por fim, diante da avaliação neuropsicológica de superdotação, o direito pleiteado é expressamente admitido pelo art. 59, II, da LDB, que afirma que "os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados". 5. A melhor aplicação do direito exige bom senso. 6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1426740, 07070457620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Por todo o exposto, considerando que o IRDR no13 ainda se encontra sujeito a apreciação de recurso pelo c. STJ, mantenho o entendimento de que a menoridade civil não é óbice ao avanço escolar do aluno por meio do sistema de ensino supletivo. Ressalte-se que o pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada proceda à realização da matricula e submissão da Agravante aos exames supletivos do ensino médio, mesmo sendo ela menor de 18 anos, e para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil à realização da confirmação da matrícula da Agravante no estabelecimento de ensino superior em cujo vestibular foi aprovada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator